Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709546-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO REQUERIDO: AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 15706166, deferi atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto por RICARDO JOSÉ SUZART DE CARVALHO (terceiro interessado), em face de sentença prolatada nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0709240-52.2018.8.07.0007), no qual figuram como partes AMERICANA – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (Exequente) e Cristiane Lopes Porto (Executada). No mesmo decisum, determinei: à Secretaria da Turma, a comunicação, com urgência, ao Juízo de origem; ao requerente, o recolhimento das custas processuais, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do requerimento, bem como esclarecimentos acerca de qual é o processo de origem (0715076-06.2018.8.07.0007 ou 0709240-52.2018.8.07.0007); além da intimação da requerida para responder ao petitório. Ato contínuo, a Serventia Judicial expediu o ofício de ID 15713419, ao Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, onde tramita o Processo no 0715076-06.2018.8.07.0007. Em petição de ID 15800100, a parte requerida apresenta manifestação ao pedido de efeito suspensivo, via da qual defende o não cabimento do recurso de apelação interposto. O requerente, em petição de ID 15812888, pede que o ofício de ID 15713419 seja destinado ao Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga. Relatados, decido. De início, compulsando os feitos 0715076-06.2018.8.07.0007 (ação ordinária) e 0709240-52.2018.8.07.0007 (cumprimento de sentença), verifico que, em ambos, foi prolatada sentença homologatória da transação realizada entre Americana Construções e Cristiane Lopes. A minuta do acordo dá conta de que as estipulações ali contidas foram destinadas à resolução das duas lides, em trâmite, respectivamente, na Segunda Vara Cível de Taguatinga e na Primeira Vara Cível de Taguatinga (ID 42601529, do cumprimento de sentença). De peculiar, no entanto, é o fato de que a apelação foi interposta no bojo do cumprimento de sentença, como se afere do ID 58295762 (daquele feito), sendo que o ofício de ID 15713419 foi emitido, primeiramente, para o Juízo em que tramita a ação ordinária. Daí é que o requerente requereu a expedição de novo ofício, agora para o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga. No entanto, verifico que, em data recente, aquele Juízo foi devidamente comunicado (ID 62402171, daquele feito; e certidão de ID 15823757). Logo, nada a prover quanto ao teor da petição de ID 15812888, visto que seu objeto já está exaurido. No que toca à manifestação apresentada pela parte requerida, aguarde-se a transcurso do prazo franqueado ao requerente para recolhimento das custas processuais, condição para prosseguimento do petitório. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator